Tribunal: TJSP
Processo: 1103413-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo - Comprovação do pedido de cancelamento da linha telefônica – Cobrança de faturas após o cancelamento – Restituição de valores - Pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo - Comprovação do pedido de cancelamento da linha telefônica – Cobrança de faturas após o cancelamento – Restituição de valores - Pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente - Descabimento no caso concreto – Não incidência do disposto no artigo 42, da lei Consumerista – Não demonstrada a má-fé da Ré, tampouco cobrança judicial – Afastamento da condenação em dobro – Recurso parcialmente provido.